Tribunal: TJMT
Processo: 0010474-32.2009.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010474-32.2009.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), I. C. ARAUJO - CNPJ: 04.504.712/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exceção de pré-executividade é via adequada para o reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) se houve efetiva configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e dos Temas 567 e 571 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, por ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício e verificável mediante análise dos atos processuais constantes nos próprios autos, é passível de reconhecimento em sede de exceção de pré-executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

4. O prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor (04.08.2011), seguido do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumou em 04.08.2017, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

5. Não interrompe o curso da prescrição intercorrente o mero peticionamento, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, que no caso ocorreu apenas em 09.08.2019, quando já configurada a prescrição.

6. Eventos posteriores à consumação do prazo prescricional, como a pandemia de COVID-19 e a migração para o sistema PJe, não têm o condão de afastar o reconhecimento da prescrição já configurada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente configura-se quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos sem a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário. 2. O mero peticionamento requerido não interrompe o curso da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 308762354), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,

interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0010474-32.2009.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de I. C. de ARAÚJO – ME, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que julgou extinto o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 304605890):

“
Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em face de
I. C. ARAUJO.

Entre um ato e outro, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo prescrição intercorrente dos créditos tributários.

Instado, o exequente manifestou pelo afastamento da prescrição intercorrente bem como pela rejeição dos demais pedidos.

É o necessário. Decido.

A exceção de pré-executividade consagrou-se na doutrina e na jurisprudência como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, mas, com abrangência temática restrita.

Assim, embora sem previsão legal, a exceção tem sido admitida quando se estiver diante de matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício pelo Juiz, vício aferível de plano, que torne nulo o título executivo ou a própria execução, sendo dispensável, nesse caso, a garantia do Juízo por meio de penhora dos bens da parte executada.

Esse é o entendimento pacífico nos tribunais pátrios, conforme podemos conferir dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC). 1. A exceção de pré-executividade, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do reconhecimento da decadência parcial dos valores executados e, assim, importar na sucumbência do excepto, ensejando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios na proporção do insucesso de sua pretensão executória inicial, máxime porque necessária a contratação de advogado pelo excipiente para invocar a exceção. 2. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão de reformar o decisum no que pertine ao cabimento de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia decorrente da sucumbência em exceção de pré-executividade, o que é inviável de ser revisado em sede de embargos de declaração, dentro dos estreitos limites previstos no artigo 535 do CPC. 3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos, posto visarem, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Superior Tribunal de Justiça STJ; EDcl-REsp 868.183; Proc. 2006/0152141-0; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 11/12/2007; DJU 21/02/2008; Pág. 38) CPC, art. 535” – Destaques nossos.

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CABIMENTO EM CASO DE DECADÊNCIA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9494/1997. NÃO APLICABILIDADE. 1. Remessa oficial não conhecida. Valor executado inferior a 60 salários mínimos. Aplicação do artigo 475, § 2º, do CPC. 2. Não deve ser conhecida segunda apelação, apresentada em duplicidade pela União, em decorrência da preclusão consumativa. 3. Em se tratando de alegação de prescrição e/ou decadência, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido a sua arguição em objeção de não-executividade, desde que dispensável a dilação probatória e em casos de prescrição e/ou decadência manifestas, por ser causa extintiva de direito da exequente. 4. Não cabe, nesse momento processual (em grau de recurso), alegar que o cancelamento da inscrição (não comunicado ao Juízo) deu-se em data anterior à prolação da sentença (que reconheceu a decadência), devendo ser aplicado o artigo 26 da LEF. O juiz, na formação de sua convicção, deve se ater aos fatos e documentos trazidos aos autos. 5. Ademais, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, quando a exequente manifesta-se favoravelmente à extinção da execução fiscal, em virtude de cancelamento do débito. Aplicação do princípio da causalidade e da Súmula nº 153/STJ. 6. O artigo 1º-D da Lei nº 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei nº 6.830/1980, mas apenas às execuções por quantia certa movidas contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 730, do CPC. Precedente do STF (RE 420.816). 7. Cabível a redução dos honorários advocatícios em favor do executado, devendo ser reduzida a condenação para 5% sobre o valor do débito atualizado, conforme entendimento da Turma. 8. Segunda apelação não conhecida. 9. Remessa oficial não conhecida e apelação da União provida em parte, a fim de reduzir a condenação da exequente em honorários para 5% do valor do débito atualizado. (TRF 03ª R.; AC 1278448; Proc. 2008.03.99.006626-2; SP; Rel. Des. Fed. Márcio José de Moraes; DEJF 02/07/2008; Pág. 296) CPC, art. 475 LEI 6830-1980, art. 26 Súm. nº 153 do STJ” – Grifos nossos.

Ademais, é plenamente possível em sede de execução fiscal a exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula, 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Dessa maneira, feitos esses breves esclarecimentos introdutórios, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente,
verifica-se que estes merecem análise por meio do instrumento da exceção.

Conforme relatado, a parte excpiente pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos débitos cobrados no presente executivo.

A prescrição intercorrente regulada pelo art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF) e pelo Tema 566 do STJ, exige inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano.

Não se deve desconsiderar que, independentemente de decisão anterior que eventualmente tenha declarado a suspensão do processo pela primeira vez, os efeitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, relativos à prescrição, estão a correr desde o 1º ano após a data da ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Esse entendimento, inclusive, foi firmado pelo STJ em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos (REsp 1340553 / RS).

No entanto, por mais que no presente caso o feito não chegou a ser suspenso nos termos do artigo
retro
, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os temas repetitivos 566, 567, 568, 569 e 570, consolidou o seu entendimento no sentido que
a prescrição intercorrente tem o seu início de maneira automática a partir da ciência da fazenda pública da tentativa infrutífera da citação ou do resultado negativo de bens penhoráveis.

Assim, em atenção à tese fixada pelo c. STJ no Resp. 1340553/RS, tem-se os marcos temporais deste feito:

-Despacho de citação ID 80845839 p. 23 (10/09/2009)

-Citação infrutífera em ID 80845839 p. 27 (29/01/2010)

-Ciência à citação infrutífera ID 80845839 p. 30 (04/08/2011)

-Citação infrutífera em ID 80845839 p. 36 (16/11/2011)

-Citação infrutífera em ID 80845839 p. 68 (01/12/2015)

-Citação infrutífera em ID 80845839 p. 90 (27/03/2018)

- Pedido de citação em ID 80845839 p. 100 (03/04/2019)

-Citação por edital em ID 80845839 p. 104 (09/08/2019)

In casu
, verifica-se que a data da 1ª ciência da Fazenda Pública acerca da primeira tentativa infrutífera de citação se deu em 04/08/2011, e até a citação por edital ultrapassaram mais de 06 (seis) anos.

Dessa forma, a prescrição intercorrente ocorreu em 04/08/2017.

Nesse sentido vejamos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando da execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Registro que a demora no deslinde do feito não decorreu por motivos inerentes a este Juízo, isto se deu, no entanto, por inércia proveniente da exequente, que não desincumbiu do dever de diligenciar, a fim de ver satisfeito o crédito, fazendo com que o feito se arrastasse além do necessário.

Em que pese os reiterados pedidos formulados pela Fazenda Pública, há que se consignar que estes foram apenas reiteração de pleitos anteriormente inexitosos que tiveram o intuito exclusivo de protelar o feito, bem como pagamento de diligencias, visto que nenhum deles foi apto a ensejar a localização da executada ou de seus bens para satisfação do crédito.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o feito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF).

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, caput, da Lei 6.830/80.

Nessa linha, vejamos o entendimento jurisprudencial:

3. A extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento pelo exequente de que operou a prescrição intercorrente.4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, firmou entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente (STJ, Primeira Seção, REsp 2046269/PR, 2050597/RO e 2076321/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 15/10/2024).
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.Tese de julgamento: “1. Não cabe fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente após oposição de exceção de pré-executividade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229, REsp 2046269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 15/10/2024.
(N.U 0000885-51.2016.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Tese de julgamento: "Não cabe a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente, quando reconhecida mediante exceção de pré-executividade, em observância ao princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.229.
(N.U 0001365-22.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (g.n).

A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputadas quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

(N.U 0002594-36.2007.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024) (g.n).

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Várzea Grande/MT, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito em Cooperação
”
(grifo no original)
.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, inexiste inércia do exequente que justifique a extinção da execução fiscal.

Defende que “(...)
O PROCESSO NUNCA FOI ARQUIVADO e tampouco houve a intimação do Município sobre o início do computo de qualquer prazo quinquenal da prescrição. Muito pelo contrário, toda vez que a Apelante foi intimada a movimentar a execução prontamente diligenciou nos autos
”.

Sustenta que “(...) não há que se falar em prescrição intercorrente, pois segundo o §4º, do art. 40, da Lei nº. 6.830/80, a prescrição intercorrente tem como termo “a quo’ a decisão que ordenar o arquivamento dos autos, ou seja, a prescrição é reconhecida ao final do quinto ano, após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão, totalizando 6 (seis) anos, a contar do início da suspensão; neste sentido a
Súmula 314 do STJ
, publicada posteriormente à introdução do §4º da Lei de Execução Fiscal, estabelece como
marco inicial da prescrição o transcurso de suspensão do processo executivo por 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
. Dessa forma, a prescrição dá-se após o transcurso de 5 (cinco) anos, a contar do final do prazo de 1 (um) ano de suspensão”.

Assevera que não decorreu o período de 05 (cinco) anos entre a decisão que determinou o início da contagem do prazo para a prescrição quinquenal, uma vez que, os autos nunca foram arquivados por falta de impulsionamento da Apelante.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente e determinando o seu prosseguimento (ID. 304605894).

Contrarrazões ofertada pela parte executada, alegando que “(...) No caso em análise, o termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente, uma vez que a ação foi ajuizada após 09/06/2005, é o dia do despacho citatório, que ocorreu em
10/09/2009 (fls. 23 – ID 80845839)
”, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 304605899).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
17.07.2009,

em desfavor de I. C. de ARAÚJO – ME, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 24/2009, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 5.680,72 (cinco mil e seiscentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)
.

Em
10.09.2009
, o juízo de origem
recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 304605877 – pág. 23), cujo retorno da carta postal foi negativo (ID. 304605877 – pág. 27).

Na sequência, em 04.08.2011, o ente fazendário requereu a emenda da inicial para inclusão de novo corresponsável (ID. 304605877 – pág. 30).

Entre o ano de 2011 á 2019, foram realizadas diversas diligências para citação do executado, todas elas negativas (ID. 304605877 – pág. 36, 53, 68, 90 e 97).

Posteriormente, em 03.04.2019, a Fazenda Pública pleiteou a citação do executado por edital (ID. 304605877 – pág. 100), o qual foi deferido, com a publicação em 09.08.2019 (ID. 304605877 – pág. 104).

Após a migração do processo para a plataforma do PJe, em 11.04.2023, a Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial (ID. 304605883), ocasião em que apresentou “
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 304605885).

O Município impugnou a peça defensiva (ID. 304605889).

Sobreveio, então, em
10.03.2025
a sentença, que declarou extinta a execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 304605890).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens e intimado o exequente.

In casu,
verifica-se que, em
04.08.2011
, o ente municipal tomou ciência da não localização do executado (ID. 304605877 – pág. 30), passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
04.08.2012
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
04.08.2017
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
10.03.2025.

Nesse sentido, tem decidido está Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO

FISCAL
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
- TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.
Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da
prescrição

intercorrente
, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
(N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."

(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, em ação de execução fiscal. O agravante alega a inexistência de desídia e atribui a demora processual ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente e a validade da decisão que extinguiu o processo com resolução de mérito, considerando a alegada morosidade judicial.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida, que reconheceu a nulidade de citação e a prescrição intercorrente.

4. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada pelo STJ, o prazo de suspensão do processo foi iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo configurada a prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a suspensão do processo por um ano, decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo responsabilidade da Fazenda Pública diligenciar a citação, sob pena de extinção do feito."

______

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2014 (Temas 567 e 571).

(N.U 0018823-07.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Importa destacar que, entre os anos de 2016 e 2018, o processo permaneceu paralisado por responsabilidade exclusiva do ente municipal, que demorou a efetuar o recolhimento da diligência do oficial de justiça (ID. 304605877 – pág. 74/83).

Dessa forma, concluo que o entendimento explanado pela juíza
a quo
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser mantida.

Por fim, no que se refere à pretensão de fixação dos honorários formulada pela parte executada em sede de contrarrazões, observa-se que não foi utilizada a via processual adequada para tal pleito, razão pela qual a matéria não comporta análise neste momento.

Frisa-se que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por essa razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.

1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.

2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.

3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, o Município agravante sustenta, em síntese, a inadequação da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a inobservância dos marcos formais do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, a ausência de inércia qualificada da Fazenda Pública e a existência de causas externas impeditivas do prazo prescricional.

Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 323616380).

Contrarrazões ao agravo de interno apresentado no ID. 336084868, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, por se tratar de agravo interno manifestamente inadmissível e improcedente.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E JUÍZO DE RETRATAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que
reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No tocante à alegada inadequação da exceção de pré-executividade, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula n.º 393, que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

A prescrição intercorrente, por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e verificável mediante simples análise dos atos processuais constantes nos próprios autos, enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, não havendo que se falar em complexidade fático-probatória que justifique a inadequação da via eleita.

Quanto à alegação de inobservância dos marcos formais, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

No caso concreto, conforme bem destacado na decisão monocrática, a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ocorreu
em 04.08.2011
, quando o ente municipal tomou conhecimento da

não localização do executado e requereu a emenda da inicial para inclusão de novo corresponsável. A partir dessa data, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano, que se encerrou em
04.08.2012
, dando início ao prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se configurou em
04.08.2017
.

Nesse contexto, resta evidente que o crédito tributário objeto da execução fiscal foi alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."
(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, capaz de ensejar o decreto prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, é aplicável quando, após a suspensão da execução fiscal por falta de bens penhoráveis, o exequente é regularmente intimado e permanece inerte, deixando de indicar bens ou diligências aptas à continuidade do processo.

4. No presente caso, a intimação foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, sendo contados os cinco anos do prazo prescricional a partir do término do período de suspensão.

5. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão questionada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente deve ser declarada após o transcurso de cinco anos, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º e CTN, art. 174
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018”. (N.U 0009564-85.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Quanta alegação de que não houve inércia da Fazenda Pública, também não merece prosperar. Conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 566, “
(...) a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
”.

No caso em análise, entre os anos de 2011 e 2019, o Município limitou-se a requerer diligências para localização do executado, sem obter êxito. A citação por edital somente ocorreu em 09.08.2019 (ID. 304605877 – pág. 104), quando já havia se consumado o prazo prescricional (
04.08.2017
). Importante destacar que, entre os anos de 2016 e 2018, o processo permaneceu paralisado por responsabilidade exclusiva do ente municipal, que demorou a efetuar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, conforme destacado na decisão monocrática.

Outrossim, quanto às alegadas causas externas impeditivas do prazo prescricional, como a pandemia de COVID-19, mutirões fiscais e migração para o sistema PJe, tais eventos ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente (
04.08.2017
), não tendo o condão de afastar o reconhecimento da prescrição já configurada.

Destaca-se que a Súmula n.º 106 do STJ, invocada pelo agravante, estabelece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Contudo, tal enunciado não se aplica ao caso em tela, pois a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, mas principalmente da inércia do próprio ente municipal, que não adotou as medidas necessárias para localizar o executado em tempo hábil.

Ressalto que a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo é pacífica no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente quando configurada a inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o prazo de suspensão de um ano, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO -
EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício
" (N.U 0000234-78.2009.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. REsp Nº 1.340.553/RS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de citação do executado por aproximadamente 15 (quinze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS.

III. Razões de decidir

3. O artigo 40 da LEF estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, a execução fiscal deve ser suspensa por um ano, sendo necessária a contagem do prazo quinquenal subsequente para a configuração da prescrição intercorrente.

4. No caso concreto, o despacho inicial foi proferido em 24/11/2009, e até o presente momento não houve a citação do executado, tampouco a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito tributário.

5. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas concretas para interromper a prescrição, como penhoras frutíferas ou diligências efetivas para a localização do devedor.

6. A suspensão da execução findou-se em 24/11/2010, consumando-se a prescrição em 24/11/2015, sem qualquer causa interruptiva válida.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não se verifica que a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário, mas sim da inércia da Fazenda Pública.

8. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente resta configurada quando, após a suspensão do feito por um ano nos termos do artigo 40 da LEF, a Fazenda Pública permanece inerte por mais cinco anos, sem adoção de medidas concretas para a satisfação do crédito tributário."

(N.U 0002004-48.2009.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Por fim, quanto ao argumento de que o julgamento monocrático seria inadequado, o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), que estabeleceu teses vinculantes sobre a sistemática de contagem do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, sendo plenamente cabível o julgamento monocrático.

Por derradeiro, no tocante ao pedido realizado nas contrarrazões pela parte agravada, observa-se que, no momento, é o caso apenas de se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026